Tribunal: TJPA
Processo: 0018669-42.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS OBJETOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM JUÍZO. VALIDADE. RECONHECIMENTO. LAUDO DE BALÍSTICA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ELEVAÇÃO COERENTE, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. READEQUAÇÃO DO ?QUANTUM? DE REDUÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE PARA UM DOS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA DOIS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O OUTRO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0018669-42.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL
APELANTES: DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS (DR. MÁRCIO ALBERTO DE CARVALHO LIMA - OAB/PA 14.096), ROSANA DA CRUZ FIEL E YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO (DEFENSOR PÚBLICO: DR REINALDO MARTINS JÚNIOR)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS OBJETOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM JUÍZO. VALIDADE. RECONHECIMENTO. LAUDO DE BALÍSTICA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ELEVAÇÃO COERENTE, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. READEQUAÇÃO DO `QUANTUM¿ DE REDUÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE PARA UM DOS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA DOIS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O OUTRO.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO aos recursos interpostos por ROSANA DA CRUZ FIEL e YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO, e CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS, para, readequando o
quantum
utilizado no reconhecimento das atenuantes de menoridade e confissão, reformar a pena pela prática do crime previsto no Art. 157, §2º, inciso I e II, c/c Art. 70 do Código Penal, para 6 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. E, no que tange ao concurso formal, art. 70, do Código Penal, fixar a pena final, concreta e definitiva em
7 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, mantendo o regime inicial fechado justificado na sentença pelo MM. Magistrado, bem como os demais fundamentos.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0018669-42.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL
APELANTES:
DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS (DR. MÁRCIO ALBERTO DE CARVALHO LIMA - OAB/PA 14.096), ROSANA DA CRUZ FIEL E YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO (DEFENSOR PÚBLICO: DR REINALDO MARTINS JÚNIOR)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais interpostas por
DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS,
por intermédio de advogado constituído, e por
ROSANA DA CRUZ FIEL
e
YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 387/410, pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª vara criminal da comarca da Capital,
que condenou a todos pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, do Código Penal
(Roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes praticado em concurso formal- 03 vítimas),
sendo que o primeiro e o último à pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa,
a segunda à pena de
07 (sete) anos 09 (nove) e 10 (dez) dias de reclusão e 37 dias-multa
, todos no regime inicial de cumprimento de pena
fechado
. Ressalvando-se que todos foram
absolvidos
pela prática do crime previsto no art.
288 do Código Penal (Associação para o tráfico).

Ressalva-se que em conjunto com os ora recorrentes foi denunciado ERONILSON ARAÚJO SILVA, que, por não ter sido localizado para citação, foi determinada a formação de outro autos, com extração de cópias, para apuração de responsabilidade apenas de ERONILSON, com escopo no artigo 80, do CPP.

Extrai-se dos autos que os denunciados foram presos e autuados em flagrante delito no dia 08/08/2016.
Noticia a denúncia,
que o Policial Militar condutor Luiz Claudio Gomes Bahia, estava exercendo suas atividades na VTR 0146, próximo ao Shopping Grão- Pará, quando foram informados por transeuntes que dois elementos estavam tentando roubar veículos perto do condomínio Cristal Ville, tendo a guarnição se dirigido ao local informado, visualizando os policiais duas pessoa adentrando em uma rua ao lado do Condomínio, momento em que a viatura foi deslocada até o local, ficando de frente a um carro da cor preta, marca Ford, modelo Fiesta, que havia acabado de estacionar próximo aos dois indivíduos avistados, sendo realizada abordagem do veículo, momento em que visualizaram três homens e uma mulher, sendo que esta possuía uma arma entre os seios, sendo ordenado que os ocupantes descessem do veículo, tendo os policiais notado que no interior do automóvel Ford haviam vários objetos, dentre eles aparelhos celulares, documentos, relógios e uma chave de motocicleta.
Consta, ainda, que perguntado pelos policiais sobre a arma e os objetos apreendidos, os meliantes teriam confessado que realizaram um arrastão, tendo eles roubado diversos objetos de pessoas que se encontravam próximas à Rodovia Transmangueirão, sendo apontado ERONILSON como o condutor do veículo Ford Fiesta, posteriormente quando todos encaminhados para a Delegacia, os celulares apreendidos começaram a tocar e compareceram ao local três vítimas, as quais reconheceram YVANILSON e DIEGO como as pessoas que subtraíram seus pertences.

Em suas
razões recursais,
às fls. 422/430, o recorrente DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reduzido o
quantum
da pena, bem como que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em suas
razões recursais
, às fls. 452/462, o recorrente YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que seja decotado em 3/8 da pena base referente à circunstância judicial da culpabilidade, conduta social personalidade, com readequação da pena. Na segunda fase, que seja reconhecida a atenuante da menoridade. Por fim, requer alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a revogação da prisão cautelar.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 442/445, e às fls. 464/467, requer o conhecimento e improvimento do recurso de DIEGO e reconhecimento da atenuante da menoridade para o recorrente Yvanilson Daniel Dantas de Azevedo.

Em suas razões recursais, às fls. 504/512, a recorrente ROSANA DA CRUZ FIEL pleiteia a absolvição por falta de provas, readequação da pena base e reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 513/517, requer o conhecimento e improvimento do recurso de ROSANA.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 518/530,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Adélio Mendes dos Santos,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos de
DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS
e
ROSANA DA CRUZ FIEL
, e conhecimento e parcial provimento da apelação de
YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO
, apenas para que seja reconhecida a atenuante de menoridade penal prevista no art. 65, I, do Código Penal.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Consoante relatado,
em suas razões recursais, às fls. 504/512, a recorrente ROSANA DA CRUZ FIEL pleiteia inicialmente a absolvição por falta de provas.

A
materialidade do crime
em questão encontra-se devidamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão de objetos, às fls. 35, e auto de entrega, às fls. 36 e 38, bem como pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

E, apesar da negativa de autoria, provas fartas existem nos autos que demonstram que a ora recorrente e seus demais comparsas praticaram o crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, principalmente pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão dos recorrentes, bem como das vítimas.

Trago trechos da sentença, às fls. 387/410, que transcreve os depoimentos dos policiais e vítimas, para melhor entendimento e esclarecimento de como ocorreram os fatos e que apontam com clareza a autoria delitiva.

A vítima M. A. B. A
. ao ser inquirida neste Juízo, em síntese, declarou: que em um domingo, dia 07 de agosto, por volta das 21:30horas, estava saindo de uma sorveteria com sua namorada, próximo a praça do Marex, bairro de Val - de - Cans, e quando iam saindo dois elementos chegaram, sendo que um abordou pela frente enquanto ele ofendido subia na moto, e pediu para descer , dizendo que havia perdido, tendo descido da moto, tomando aquele elemento as chaves de sua mão, passando a revista-lo, falando para o outro que veio por trás e que não visualizou que pegasse o celular de sua namorada, passando aquele elemento a revistar sua namorada, pegando o aparelho dela, pegou a carteira do depoente, seu celular, o relógio de sua namorada e quando ia saindo pegou seu chapéu, ameaçando que se o alarme da moto disparasse iria voltar e mata-lo pois havia um carro dando apoio; que os dois saíram em fuga; que os elementos não eram conhecidos e chegaram de pés; que o fato ocorreu próximo a praça em uma rua em frente a sorveteria; que segundo um motorista de um ponto de taxi eles desceram deum carro preto no canto da rua e vieram andando um de cada lado da rua e que quando chegaram na sorveteria fizeram o assalto; que viu o revólver, tanto do que lhe abordou pela frente quanto daquele que subiu no banco do carona que também puxou uma arma ; que reconheceu na delegacia os dois que lhe abordaram, mas que haviam mais dois no carro e que só veio a ver na delegacia; que recuperou a moto e seus pertences; que como não levaram o alarme da moto, o alarme disparou e desligou a moto a mais ou menos cem metros, tentando eles fugir e tentaram parar carros para a fuga, mas estas pessoas não pararam e informaram os policiais em uma viatura que estavam fazendo ronda próximo ao shopping Grão Pará; que os policiais foram verificar se era verdade o que haviam dito aquelas pessoas, vendo eles quando os elementos, ao avistarem a viatura, adentraram em uma rua sem saída, e que um carro preto também entrou próximo a um posto na Rodovia dos Trabalhadores, e quando a viatura entrou naquela via os elementos vinham saindo em um carro preto, sendo abordados, sendo falado pelos policiais que estavam nervosos e disseram que estariam deixando a namorada de um deles que que estava no carro;
que passaram a fazer revista e viram que a mulher estava nervosa demais, chamando o policial ela para conversar quando foi visualizado o cabo da arma e foi o momento em que ela entregou, dizendo(textuais) Perdemos, Perdemos; que os bens subtraídos dele e de outras pessoas foram encontrados dentro do carro, inclusive a chave da moto; que sem sombra de dúvidas foram YVANILSON e DIEGO que lhe assaltaram; que na hora da ação EROILSON e ROSANA não estavam presentes, mas que os policiais falaram que estavam eles envolvidos no assalto.
A vítima I. F. L.,
declarou, em resumo, neste Juízo: que o assalto ocorreu próximo à praça do Marex, no dia 07 de Agosto de 2016; que chegaram ela e seu namorado ao local, quando dois homens vieram e anunciaram assalto, estando cada um com uma arma, pedindo os pertences dela e de seu namorado, levando eles, a moto, carteira, celular e seu relógio; que somente mostraram a arma e levaram seus pertences, subindo eles na moto e indo embora; que na saída o do carona disse que se a moto parasse iriam voltar e mata-los; que depois correram para pedir ajuda, entrando em contato com os policiais, os quais depois informaram que haviam eles sido presos próximo ao Shopping Grão Pará; que foram presos os autores do crime,
sendo que tinha ainda uma mulher loura e um outro assaltante; que os autores do assalto foram Yvanilson e Diego; que não tem dúvidas de que foram Yvanilson e Diego que praticaram o assalto; que Rosana e Eronilson não estavam no assalto e não pode dizer se estavam dentro do carro; que os pertences seus e de outras vítimas foram encontrados dentro do carro; que na delegacia não compareceram outras vítimas.
A vítima E. A. C.,
declarou neste Juízo: que foi vitima de assalto, em um domingo de agosto, no dia do jogo Brasil e Argentina, quando estava em uma sorveteria na Avenida Norte no Marex - Providencia, sendo que não lhe abordaram direto; que anunciaram assalto e passaram para abordar o casal que tomavam sorvete e que acabaram de depor na audiência; que quando saíam com a moto ameaçaram de que, se fossem seguidos iriam voltar atrás; que o outro veio e foi até sua pessoa e pegou seu celular; que não olhou o rosto de nenhum dos acusados; que somente viu o revólver na delegacia; que reafirmou que um assaltou o casal e o outro voltou em pegou seu aparelho; que não foi assaltado com revólver; que estava fora da sorveteria e que não dava para ver o que estava acontecendo com o casal; que apenas viu o elemento passar com a arma na mão mas não viu a abordagem do casal; que volta a reafirmar que não viu a fisionomia de ninguém casal ; que não quis fazer auto de reconhecimento na polícia pois não viu ninguém; que se nega a proceder auto de reconhecimento nesta Justiça pois não viu o rosto de ninguém; que foi chamado para receber seu celular.
A testemunha RONALDO DA COSTA CORDEIRO
, declarou, em síntese: que participou da prisão dos réus, pois a guarnição foi acionada e estavam eles em uma via, uma vila sem saída; que chegaram ao local e fizeram a abordagem sendo que não falavam coisa com coisa e diziam que haviam deixado lá uma menina no final; que viu a cena; que quem efetuou a abordagem foi a guarnição e eles se encontravam lá; que estavam todos fora do carro inclusive os dois na audiência; que a moça, estava com a arma no ceio; que quando foi passada a circular de uma moto roubada, a moto estava na pista com pessoas da Aeronáutica ou do exército; que foi verificado que era a circular da moto que havia sido roubada, que teria sido levada; que quando soube deste fato efetuou revista mais delicada, coma revista de todos, sendo encontrado documentos, celulares, estando a arma com a moça, nos seios; que confessaram a prática do crime; que não foi encontrada outra arma nas imediações; que quem procedeu a abordagem foi uma guarnição com dois policiais e como não poderiam fazer revista com dois policiais pediram apoio; que quanto as vítimas não tem como dizer quantas eram mas seriam mais de duas; que o carro em que estavam não seria roubado.
A testemunha RISTHE MIRA GOMES,
declarou: que participou da prisão dos réus presentes à audiência; que estavam sendo suspeitos de roubo de uma moto; que o que levou a suspeita foi a motocicleta que foi encontrada por militares da marinha e que foi achada na via pública, sendo que os militares da marinha informaram a Guarnição do depoente sobre a moto e o destino dos elementos em um veículo preto, sendo que cruzaram com os meliantes em um carro preto, um Fiesta, que o pessoal da marinha avisou que entraram em uma rua, sendo que entraram naquela via, pois era a única rua por perto; que abordaram o veículo e encontraram os três homens e uma mulher no carro, sendo que procederam a revista nos três homens e não tinham nada, a não ser um celular, alguns pertences da vítima e uma chave de moto; que posteriormente foi encontrado uma arma com ela; que a princípio não confessaram o delito, mas depois confessaram que estavam vindo de um arrastão ou coisa assim e tinham roubado a moto e deixado lá; que as coisas dentro do carro eram de várias pessoas, inclusive as vítimas chegaram depois, uma mulher e um rapaz, bem como o dono da moto; que somente foi encontrada uma arma que estava com a mulher; que revistaram o carro e tudo e a princípio a ré estava com as mãos sobre o decote e quando tirou deu para ver o cabo da arma.
O acusado DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS
declarou nesta Justiça: que não assistiu a nenhum depoimento na delegacia; que fora interrogado e apenas assinou; que conhece os demais réus; que é verdadeira em parte a acusação imputada, pois cometeu apenas o delito em relação ao casal da sorveteria juntamente com Yvanilson; não cometendo os demais assaltos que constam nos autos; que roubou apenas os dois celulares das vítimas na sorveteria e a moto para empreenderem fuga; que quem estava no carro não sabia o que o depoente e seu comparsa iriam cometer assalto uma vez que estavam voltando de um aniversário quando Eronilson e Rosana os deixaram no canto da praça; que logo em seguida o depoente e Yvanilson abordaram as vítimas na sorveteria porém não estavam armados; que simularam estar armados; que o depoente resolver cometer tal delito em virtude de um acidente que ocorreu com sua mãe e chamou Yvanilson para cometer o roubo; que os acusados que estavam no carro, estavam atrás, parados num sinal e viram que o depoente e Yvanilson estavam atravessando a rua, correndo rapidamente pois o alarme da moto havia disparado e por vê-los com uma moto que não era da posse dos mesmos , resolveram ir atrás no intuito de saber o que estava acontecendo; que após adentrarem na rua, Eronilson e Rosana adentraram logo em seguida, momento em que apareceu uma viatura de polícia e perguntou o que estava acontecendo; que a arma encontrada com Rosana não lhe pertencia; que Eronilson era o dono do carro e não sabia que iriam praticar o delito; que não sabiam que Rosana estava com uma arma nos seios; que os celulares encontrados foram seis, porém três deles eram das vítimas, e um do dono da sorveteria e os demais eram dos próprios acusados, tanto que compareceu na delegacia apenas duas vítimas se fosse arrastão compareceriam mais; que na hora da abordagem Rosana ficou bem nervosa pois não sabia o motivo da abordagem muito menos se explicar aos policiais; que permaneceram no local querendo dar um parecer de que não haviam roubado nada; que a rua era mão dupla, no entanto quando o alarme disparou e os mesmos estavam atravessando a rua, correndo, o carro parou e perguntou o que estava acontecendo; que responderam que haviam praticado roubo, momento em que Rosana e Eronilson resolveram ajuda-los, tentando leva-los dali, no entanto quando foram saindo do local a viatura de polícia encostou bem na hora; que o depoente responde a um outro crime, de receptação de veículo.
O acusado YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO declarou: que não assistiu aos depoimentos na delegacia; que assinou, bem como leram seu interrogatório; que a acusação é em parte verdadeira; que cometeram um assalto, porém o arrastão não existiu; que cometeu apenas o assalto na sorveteria e não utilizaram nenhuma arma; que os pertences encontrados pelos policiais muitos deles eram dos denunciados; que Eronilson e Rosana estavam em um carro e apenas deixaram o depoente e outro acusado (Diego) num determinado lugar; que simularam estar armados pondo a mão dentro da camisa, para intimidarem as vítimas e cometerem o assalto; que quando empreenderam fuga na moto, Rosana e Eronilson supostamente viram a moto disparando o alarme no meio da rua; que o depoente e Diego desceram da moto e entraram numa rua que não tinha saída, momento em que o carro também entrou para ver o que tinha acontecido; que ao tentarem sair da rua, a viatura chegou abordando-os e encontraram uma arma com Rosana, mas que a arma não era do conhecimento do depoente pois só viu a mesma no momento da revista; que antes de cometerem assalto na sorveteria, Eronilson estava dirigindo e Rosana estava com o mesmo dentro do carro, porém os mesmos não sabiam que o depoente e Diego iriam cometer assalto pois disseram que iam ver umas meninas;; que já respondeu a outro crime, de receptação juntamente com Diego.
As declarações dos ofendidos e dos policiais apresentam-se harmônicas, deixando a certeza deque YVANILSON E DIEGO foram os meliantes que procederam a abordagem, anunciaram assalto e despojaram as vítimas de seus bens, enquanto ROSANA propiciava o apoio necessário à abordagem e garantia de fuga, supostamente com a presença do outo meliante cuja responsabilidade está sendo apurada em auto próprio, apoio este através da garantia do transporte para deslocamento e fuga, o veículo Fiesta, bem como para ocultar os bens que estavam sendo subtraídos e colocados no interior de mencionado automóvel.
Note-se, também, que com ROSANA foi encontrada uma das armas utilizadas no assalto.
Embora o réu DIEGO tenha confessado e assumido sozinho a responsabilidade das ações delituosas, é incontroverso que YVANILSON era a pessoa que o acompanhava na abordagem das vítimas e subtração de bens, com grave ameaça aos ofendidos, certeza esta que flui das declarações ao norte constantes.
A prova colhida nesta Justiça, desta forma, integra, ratifica e reforça a inquisitorial, se coadunando com os testemunhos apresentados perante a autoridade policial, confirmando que os denunciados, em conluio com outro meliante cuja apuração de responsabilidade está sendo efetuada em procedimento à parte, usando arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis com a intenção de tê-las para si, usando de grave ameaça, violência, infringindo eles as normas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP. (Grifos nossos)

Pelo transcrito, nota-se que as provas produzidas na instrução criminal mostram-se incontroversas no que tange a autoria e materialidade dos assaltos, vez que, todas as testemunhas foram uníssonas quanto `narrativa dos eventos danosos, desde o momento do roubo da motocicleta contra o casal, roubo do celular da vítima que estava na sorveteria, reconhecimento e palavras dos militares, como também pela prisão em flagrante dos recorrentes que ainda se encontravam de posse da
res furtiva
, arma do crime e carro utilizado nas empreitadas criminosas.

E, apesar da recorrente não ter sido interrogada em juízo em razão de ter tomado destino incerto e ignorado, violando monitoramento eletrônico e as obrigações assumidas quando da sua liberdade, extrai-se que a mesma proporcionou o apoio necessário à abordagem feita pelos demais recorrentes às vítimas e garantia da fuga, e também foi encontrada portando uma das armas utilizadas no assalto.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERICIAR A ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO RELATIVO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEMENTO CONCRETO APONTADO PARA JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) III - No caso dos autos, a r. sentença condenatório, mantida pelo o eg. Tribunal de origem, se lastreou na prova oral colhida em juízo - depoimentos das vítimas e dos policiais -, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo, como se observa dos excretos acima transcritos. IV - Pontue-se que, 'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.' (HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010). (...)
Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu. (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
(...) CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal.
2. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo como pretendido no writ seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Ordem denegada. (STJ. HC 186.453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 25/08/2011)

Diante do apresentado, injustificável é o pleito de absolvição por ausência de provas.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou:

- Para todos os recorrentes a
pena base
em
05 (cinco) anos de reclusão e 24 dias-multa,
referentes às 03 (três) vítimas, nos seguintes termos:
QUANTO AO RÉU IVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO
Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.
O acusado apresenta em sua Certidão de Antecedentes Criminais registro de processo - crime perante a 6ª. Vara Criminal desta Comarca de Belém, não constando condenação, sendo primário. Entretanto, conforme Súmula 444, do STJ, SÚMULA Nº 444, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Referência: REsp 898.854-PR (5ª T 22/05/2007 - DJ 29/06/2007). HC 81.866-DF (5ª T 25/09/2007 - DJ 15/10/2007). HC 106.089-MS (5ª T 03/11/2009 - DJe 30/11/2009). HC 142.241-RJ (5ª T 15/12/2009 - DJe 01/02/2010). HC 96.670-DF (5ª T 15/12/2009 - Dje 08/02/2010). HC 128.800-MS (5ª T 15/12/2009 - DJe 22/02/2010). HC 97.857-SP (6ª T 21/10/2008 - DJe 10/11/2008). REsp 730.352-RS (6ª T 29/09/2009 - DJe 19/10/2009). HC 150.266-MS (6ª T 19/11/2009 - DJe 07/12/2009). Publicada no DJe de 13.05.2010 Não há elementos para se aferir sua conduta social e personalidade, entretanto aos autos vieram elementos fortes de prova quanto portador de periculosidade..
O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento das vítimas, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.
As circunstâncias e as consequências do crime são de gravidade média, tendo o delito sido cometido mediante grave ameaça e violência com uso de arma e concurso de pessoas.
Consequências: de ordem patrimonial e psicológica
Por fim, o comportamento das vítimas, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
EM RELAÇÃO AO RÉU DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS
Culpabilidade: o réu possuía ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, sendo-lhe exigido conduta diversa da que teve. É imputável.
Antecedentes: A Certidão de Antecedentes Criminais da fl. 103 revela possuir assentamento na 6ª. Vara Criminal desta Capital, relativo a delito previsto no artigo 180, do CPB, mas sem condenação, portanto, primário. Entretanto, conforme Súmula 444, do STJ, SÚMULA Nº 444, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Referência: REsp 898.854-PR (5ª T 22/05/2007 - DJ 29/06/2007). HC 81.866-DF (5ª T 25/09/2007 - DJ 15/10/2007). HC 106.089-MS (5ª T 03/11/2009 - Dje 30/11/2009). HC 142.241-RJ (5ª T 15/12/2009 - DJe 01/02/2010). HC 96.670-DF (5ª T 15/12/2009 - DJe 08/02/2010). HC 128.800-MS (5ª T 15/12/2009 - DJe 22/02/2010). HC 97.857-SP (6ª T 21/10/2008 - DJe 10/11/2008). REsp 730.352-RS (6ª T 29/09/2009 - Dje 19/10/2009). HC 150.266-MS (6ª T 19/11/2009 - DJe 07/12/2009). Publicada no DJe de 13.05.2010
Conduta social e Personalidade: sem condições de valoração em face de ausência de elementos suficientes nos autos, havendo, entretanto, fortes indicativos de periculosidade.
Motivos: busca de auferir proveito dos bens de propriedade alheia. Lucro fácil, sem esforço laboral. Desrespeito para com o cidadão, com a sociedade e para com a Justiça.
Circunstâncias: as normais para o caso, a posse da arma, o conluio, a abordagem das vítimas, a surpresa, a ameaça, o roubo.
Consequências: de ordem patrimonial e psicológica
Comportamento das vítimas: não houve colaboração para a perpetração das ações ilícitas
Grau de reprovação médio.
COM REFERENCIA A RÉ ROSANA DA CRUZ FIEL
Culpabilidade devidamente demonstrada, sendo que a ré possuía ao tempo da ação delituosa, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, sendo-lhe exigida conduta diversa da que adotou, portanto imputável.
A ré, segundo sua Certidão de Antecedentes atualizada responde na Justiça apenas este processo, vez que com relação ao TCO por infringência ao artigo 331, do CPP, relativo ao ano de 2015, que tramitava perante a 1ª. Vara de Cametá - Pará, consta que foi Extinta a Punibilidade
Conduta social e Personalidade: normais.
Motivos: a busca de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio, menosprezo para com seu próximo, a sociedade e a Justiça.
Circunstâncias: as normais para o caso, inerentes ao tipo penal de roubo: grave ameaça, uso de arma, concurso de pessoas para subtração de bens.
Consequências: de ordem patrimonial, além do infortúnio psicológico pela ameaça com uso de arma.
Comportamento da vítima: não houve colaboração da parte ofendida para que os atos ilícitos fossem efetuados.
A ação delituosa tem grau de reprovabilidade média.

Nota-se que foi fixada a pena base para todos os recorrentes em
01 (um) ano
acima do mínimo legal, diante da existência de circunstância judicial negativa. Ressalvando-se que quanto a
culpabilidade,
os recorrentes ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.

Até porque os recorrentes, com emprego de arma, subtraíram o veículo de um casal e celular de outra vítima, sendo no total 04 (quatro) agentes na ação delitiva, com divisão de tarefas, uns abordando as vítimas, e outros dando cobertura para ação e para fuga. Ou seja, o
modus operandi
, as circunstâncias e consequências são por vez acima na normalidade.

Assim, a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

Na hipótese, a decisão impugnada, em observância ao princípio da individualização da pena, redimensionou a sanção inicial estabelecida, considerando a gravidade concreta da conduta imputada aos ora recorrentes.

Assim, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, já que circunstância judicial apontada como negativa foi devidamente fundamentada diante das características do caso em concreto, apresentando-se coerentes e razoáveis.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A RECIDIVA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AOS OUTROS DELITOS. DECISÃO FAVORÁVEL AO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...)
4. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).
(...) 10. Writ não conhecido. (STJ. HC 543.962/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Na
segunda fase
, para o recorrente DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS, o MM. Magistrado, apesar do reconhecimento de duas atenuantes, no caso, confissão espontânea e menoridade, reduziu a pena em somente 03 (três) meses de reclusão, mesmo
quantum
utilizado para o outro recorrente YVANILSON DANIEL, que teve somente uma atenuante reconhecida.

Assim, para se manter a coerência, razoabilidade e proporcionalidade, reformo na segunda fase a pena DIEGO, reduzindo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, diante do reconhecimento de 02 (duas) atenuantes citadas, ficando a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

E, para os demais recorrentes, permanece a pena intermediária. No caso,
04 (quatro) anos e 09 (ove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa
, para o IVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO, E
05 (cinco) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro)
para ROSANA DA CRUZ FIEL, sendo que esta ultima não apresentou eventos na segunda fase da dosimetria.

Por fim, na terceira fase, diante das duas majorantes, emprego de arma e concurso de agentes, a pena para todos os recorrentes foi elevada no mínimo legal, ou seja, em 1/3, o que não merece retoque.

Mas diante da readequação, a pena de
DIEGO DA CONCEIÇÃO
ASSIS ficou em
6 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

E, no que tange ao concurso formal, art. 70, do Código Penal, a pena final, concreta e definitiva, permanece inalterada, diante do concurso formal, para os demais recorrentes, mas a de
DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS
ficará em
7 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

E, quanto regime inicial de cumprimento de pena, mantem-se o fechado para todos os recorrentes, diante das características em concreto, devidamente motivadas pelo MM. Magistrado sentenciante. Já que inequívocos foram a periculosidade,
modus operandi,
e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Em suas razões recursais, às fls. 452/462, o recorrente YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO pleiteia a revogação da prisão cautelar.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, antiga Câmaras Criminais Recorridas do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Seção III

Da Seção de Direito Penal
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017). (...)

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) [TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
das presentes apelações penais e
NEGO PROVIMENTO,
aos recursos interpostos por
ROSANA DA CRUZ FIEL
e
YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
DIEGO DA CONCEIÇÃO ASSIS
, para, readequando o
quantum
utilizado no reconhecimento das atenuantes de menoridade e confissão, reformar a pena pela prática do crime previsto no Art. 157, §2º, inciso I e II, c/c Art. 70 do Código Penal,
para
6 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
. E, no que tange ao concurso formal, art. 70, do Código Penal, fixo a pena final, concreta e definitiva em
7 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
,
mantendo o regime inicial
fechado justificado na sentença pelo MM. Magistrado,
bem como os demais fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), 11 de Fevereiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora